Tribunal: TJDFT
Processo: 0713062-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com os documentos juntados aos autos, estando devidamente comprovadas autoria e materialidade, a condenação do réu é medida que se impõe, restando, inviável, portanto, o pleito absolutório.
2. A materialidade e a autoria desse tipo de crime se reputam provadas quando há exame clínico positivo de alcoolemia, corroborado pelos depoimentos testemunhais.
3. Recurso improvido.
4. Sentença mantida.